Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE PRIORIDADE DE PENHORAS. CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA DE ORDEM RECONHECIDA EM RELAÇÃO A OUTROS CRÉDITOS POR SUA NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA NÃO DEVIDA PELA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA MAS POR UM DE SEUS CREDORES/EXEQUENTES. CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVA A RELAÇÃO NEGOCIAL FEITA POR UM DOS CREDORES A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR RESTRITA AO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. PRIVILÉGIO QUE NÃO AFETA O CRÉDITO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prioridade de penhora requerida por juízo trabalhista, em cumprimento de sentença promovido por consórcio de empresas em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, e afastou a preferência de crédito cedido por uma das empresas credoras/exequentes a escritório de advocacia para pagamento de honorários devidos pela prestação de serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a penhora ordenada para pagamento de crédito cedido por uma das empresas credoras de obrigações pecuniárias inadimplidas pela empresa pública pelo não pagamento de faturas relativas a execução de obra ajustada em contrato administrativo tem preferência sobre penhora posteriormente determinada de crédito trabalhista pelo fato de a quantia cedida estar destinada ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem de preferência entre penhoras deve observar, prioritariamente, a existência de título legal de preferência, conforme art. 908, §2o, do CPC. Apenas na ausência de tal título, aplica-se o critério da anterioridade da penhora.
4. O crédito trabalhista, por ostentar natureza alimentar e preferência legal, prevalece sobre penhora anterior relativa a crédito comum cedido a terceiro.
5. Caso concreto em que ostenta natureza alimentar somente a verba especificada no contrato de cessão porque decorrente da contraprestação de atividade advocatícia, com o que oponível essa qualidade unicamente à empresa cedente. A ordem especial restrita a créditos dessa natureza pode ser aventada apenas entre cedente e cessionário não podendo de modo algum ser invocada relativamente às relações negociais que estabeleceram entre si a empresa Vértice Engenharia Ltda./EPP frente à Artecon Artefatos de Concreto S/A e entre a empresa Artecon Artefatos de Concreto S/A e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. Em definitivo, a relação jurídica que deu origem ao crédito da qual o agravante é cessionário não se confunde com a relação jurídica havida entre a exequente e a executada, porque decorrente de contrato distinto do que lastreia o procedimento de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 908, §1o e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702279-09.2023.8.07.9000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 6.5.2024.